Tribunal: TJMT
Processo: 1009669-08.2018.8.11.0015
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009669-08.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Efeitos]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[NUTRILIFE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - CNPJ: 26.574.769/0001-07 (APELANTE), VINICIUS ALBERNAZ HORTENSI CUSTODIO SANCHES BERGAMASCO - CPF: 022.309.831-05 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), INSTITUTO GERIR - CNPJ: 14.963.977/0001-19 (APELADO), ANTONIO RICARDO MOREIRA - CPF: 856.934.561-53 (ADVOGADO), FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP - CNPJ: 32.944.118/0001-64 (APELADO), ANA CLARA FLORENTINO - CPF: 062.901.721-23 (ADVOGADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - CPF: 024.061.069-50 (ADVOGADO), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), GIOVANNA DE FREITAS SARTORI - CPF: 044.896.191-11 (ADVOGADO), GILCENO CALEFFI - CPF: 334.061.549-72 (ADVOGADO), RAYRA MAIARA MORENO DE ABREU - CPF: 008.588.862-19 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), INSTITUTO GERIR - CNPJ: 14.963.977/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMISSÃO INDEVIDA DE NOTA FISCAL APÓS ENCERRAMENTO DE RELAÇÃO CONTRATUAL. PESSOA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL COMPROVADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou procedente pedido da apelada, declarando a inexistência de relação jurídica relativa à nota fiscal nº 000.001.787 e condenando solidariamente os apelantes ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a emissão indevida de nota fiscal por pessoa jurídica, após o término da relação contratual, enseja o dever de indenizar por danos morais, sem a comprovação de abalo à imagem, reputação ou prejuízo comercial concreto.

III. Razões de decidir

3. Embora tenha sido reconhecido o equívoco na emissão da nota fiscal, inexiste prova nos autos de que o documento tenha causado repercussões jurídicas ou comerciais negativas à parte autora, como protesto, lançamento fiscal, cobrança ou restrição creditícia.

4. A jurisprudência do STJ (Súmula 227/STJ) admite o dano moral à pessoa jurídica, desde que demonstrado o abalo à imagem ou à honra objetiva, o que não se verificou no presente caso.

5. A simples emissão de nota fiscal de baixo valor, desacompanhada de cobrança ou publicidade lesiva, não configura, por si só, ilícito indenizável. Inexistência dos requisitos do art. 927 do CC/2002.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, mantendo-se a declaração de inexistência da relação jurídica.

Tese de julgamento: "
A emissão indevida de nota fiscal por pessoa jurídica, desacompanhada de comprovação de repercussão negativa concreta à imagem ou à atividade econômica do emitido, não enseja, por si só, o dever de indenizar por danos morais.
"

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por NUTRILIFE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. e pelo ESTADO DE MATO GROSSO visando à reforma da sentença proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com pedido de indenização por danos morais, que declarou inexistente a relação jurídica entre as partes quanto à Nota Fiscal n.º 000.001.787 e condenou solidariamente os apelantes ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Alega a recorrente NUTRILIFE que a controvérsia gira em torno da emissão equivocada de nota fiscal emitida como amostra grátis, após a rescisão do contrato de gestão com o Hospital Regional de Sinop. Sustenta que a nota foi direcionada equivocadamente ao CNPJ da Fundação recorrida, quando o correto seria sua emissão em nome do Hospital Santo Antônio, alegando que os CNPJs de ambas as instituições são muito semelhantes.

Defende que o dano moral, quando alegado por pessoa jurídica, exige comprovação de abalo à imagem ou à atividade empresarial, o que não se verifica no caso concreto. Subsidiariamente, requer a redução do valor da indenização, por considerá-lo desproporcional em relação ao valor da nota, afrontando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por sua vez, o ESTADO DE MATO GROSSO também interpõe apelação, sustentando a inexistência de ato ilícito apto a ensejar indenização por dano moral, uma vez que a única prova apresentada pela parte autora foi a própria nota fiscal. Destaca que o dano moral da pessoa jurídica deve ser demonstrado de forma objetiva, o que não ocorreu, inexistindo qualquer comprovação de abalo à imagem institucional ou de prejuízo comercial concreto.

Em contrarrazões, a parte apelada, FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP, defende a manutenção da sentença, argumentando que a matéria foi adequadamente analisada e que a responsabilidade pela emissão indevida da nota fiscal foi corretamente atribuída aos apelantes. Sustenta que, ainda que o valor da nota seja irrisório e esta tenha sido emitida como amostra grátis, a indevida vinculação do CNPJ da fundação a uma relação jurídica inexistente configura ato ilícito.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer (Id. 279980877), deixou de apresentar manifestação, diante da ausência de interesse público que justificasse sua intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto por NUTRILIFE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. e pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que julgou procedentes os pedidos formulados pela FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP, a fim de declarar a inexistência da relação jurídica e condenar solidariamente os apelantes ao pagamento de indenização por danos morais.

A controvérsia cinge-se à caracterização (ou não) do dever de indenizar por dano moral, em razão da emissão indevida de nota fiscal em nome da parte autora, após o encerramento do vínculo contratual anteriormente existente.

Os apelantes sustentam, em síntese, que a inexistência de ato ilícito apto a ensejar indenização por dano moral. Argumentam, ainda, que o dano moral da pessoa jurídica deve ser demonstrado de forma objetiva, o que não ocorreu, inexistindo qualquer comprovação de abalo à imagem institucional ou de prejuízo comercial concreto.

A insurgência recursal merece acolhimento.

Inicialmente, é necessário pontuar que não há controvérsia quanto à inexistência da relação jurídica subjacente à nota fiscal emitida. A própria empresa apelante reconheceu o equívoco na emissão do documento, que não foi precedido de ordem de compra, entrega de mercadoria com protocolo assinado, tampouco de aceite pela parte recorrida.

Dessa forma, impõe-se a manutenção do reconhecimento da inexistência da relação jurídica declarada na sentença de origem.

Contudo, no que tange à condenação ao pagamento de indenização por danos morais, a análise técnica evidencia fragilidade na fundamentação da sentença.

Nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, é imprescindível a presença de conduta ilícita, dano e nexo de causalidade para que se configure a responsabilidade civil:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

É certo que a jurisprudência reconhece a possibilidade de ocorrência de dano moral a pessoas jurídicas, nos termos da Súmula 227 do STJ. Todavia, essa possibilidade não autoriza a presunção automática do dano moral (in re ipsa), conforme reiteradas decisões do próprio Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, destaca-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL. REVISÃO . IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA NÃO PRESUMÍVEL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO OU ABALO À IMAGEM COMERCIAL. PRECEDENTES. 1. No caso dos autos, a Corte de origem, após ampla análise do conjunto fático-probatório, firmou que não ficou demonstrado nos autos nenhum dano que macule a imagem da parte autora. 2. A revisão da conclusão a que chegou o Tribunal de origem sobre a questão demanda o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial. Incide ao caso a Súmula 7/STJ. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que o dano moral à pessoa jurídica não é presumível, motivo pelo qual deve estar demonstrado nos autos o prejuízo ou abalo à imagem comercial. Precedentes: REsp 1.370.126/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 14/4/2015, DJe 23/4/2015; AgRg no AREsp 294 .355/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 20/8/2013, DJe 26/8/2013; REsp 1.326.822/AM, Rel . Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/12/2012, DJe 24/10/2016. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1850992 RJ 2019/0164204-4, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 25/05/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2020)

No caso concreto, não há qualquer prova de que a nota fiscal emitida — embora indevida — tenha sido protestada, cobrada, lançada fiscalmente, utilizada como instrumento de cobrança ou que tenha ensejado autuação, notificação ou qualquer repercussão concreta à parte autora.

Este Egrégio Tribunal, em situação análoga, firmou entendimento de que, ausente comprovação de abalo à imagem perante a sociedade ou à credibilidade no mercado, não se configura o dano moral:

E M E N T A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO – INOVAÇÃO RECURSAL – PARTE RECORRENTE REVEL – MATÉRIA SUSCITADA NA CONTESTAÇÃO DO LITISCONSORTE – PRELIMINAR REJEITADA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PESSOA JURÍDICA – AUSÊNCIA DE PROVA – NÃO CABIMENTO – RECURSO PROVIDO. 1. Não há que se falar em inovação recursal se a tese suscitada no recurso foi objeto da contestação apresentada pelo litisconsorte da parte apelante. 2 . A despeito de a pessoa jurídica ser passível de sofrer dano extrapatrimonial, conforme dispõe a súmula n.º 227, do STJ, é necessária a comprovação da efetiva lesão ocorrida, bem como de que o fato causou repercussão no meio empresarial/social, acarretando restrições comerciais e lesão ao bom nome da empresa. 3. Hipótese em que a parte autora não logrou êxito em comprovar que os fatos narrados causaram abalo à sua imagem perante a sociedade e/ou atingiram a sua credibilidade, admiração e confiabilidade no mercado. 4. Danos morais não configurados. 5. Recurso provido . Sentença reformada.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1009589-44.2018.8 .11.0015, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 29/08/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/09/2023)

Portanto, embora a emissão do documento tenha ocorrido de forma inadequada, não há nos autos qualquer prova de que tal fato tenha causado à autora prejuízo efetivo à sua reputação, imagem ou atividade empresarial, de modo a justificar a indenização por dano moral.

A circunstância de tratar-se de nota fiscal referente a amostra grátis de baixo valor (R$ 132,00 – centro e trinta e dois reais), sem qualquer débito ou crédito fiscal gerado à parte recorrida, somada à ausência de consequências jurídicas ou comerciais comprovadas, reforça a inexistência dos requisitos legais previstos no art. 927 do Código Civil para a condenação pecuniária.

Logo, a ausência de comprovação de prejuízo concreto torna inexigível a reparação civil. O dano moral da pessoa jurídica não se configura por meros dissabores ou riscos hipotéticos. A responsabilidade exige demonstração de ofensa concreta à honra objetiva da empresa, o que não restou evidenciado nos autos.

A propósito, colaciono o entendimento desta Corte de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA – NEGATIVAÇÃO NÃO COMPROVADA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A simples cobrança indevida, com ameaça de negativação, não configura hipótese de dano in re ipsa, sendo imprescindível a comprovação do dano, passível de indenização, ônus do qual o autor/apelante não se desincumbiu, a teor do que dispõe o inciso I, do art. 373, do CPC.

(TJ-MT 10621303920198110041 MT, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 25/01/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/01/2023).

Dessa forma, a indenização por dano moral não encontra respaldo na prova dos autos, devendo ser reformada a sentença quanto a esse ponto.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por NUTRILIFE e ESTADO DE MATO GROSSO, para reformar a sentença no ponto em que condenou os apelantes ao pagamento de indenização por danos morais, julgando improcedente esse pedido, mantendo-se, contudo, o reconhecimento da inexistência de relação jurídica representada pela nota fiscal n.º 000.001.787, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2025